Tribunal: STF
Processo: ARE 1396809
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – VERBA INDENIZATÓRIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR – MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ – LEI MUNICIPAL N.º 2.232/2018 – OFENSA AO REGIME DOS SUBSÍDIOS – ART. 24, §§ 7º e 9º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO – PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. O § 7º do art. 24 da CEMG estabelece que o detentor de mandato eletivo seja remunerado exclusivamente por subsídio em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, ressalvadas, porém, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei, nos termos do § 9º do mesmo dispositivo. 



    2. A Lei Municipal n.º 3.232/2018, ao dispor sobre a verba indenizatória da atividade parlamentar no âmbito da Câmara Municipal de São Gonçalo do Sapucaí, não ofende o regime remuneratório do subsídio, exceto quanto aos incs. V, IX e XII do art. 5º, os quais preveem despesas que não são vinculadas ao exercício do mandato e, portanto, não podem ser indenizadas.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, § 11, da CF. 



    O recurso não merece acolhida. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido da possibilidade de percepção pelo parlamentar de verbas indenizatórias correlacionadas ao exercício da atividade parlamentar. Nesse sentido, cito a seguinte ementa: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO 5.459/2014 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ARTIGO 3º DA LEI ESTADUAL 20.337/2012, ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL 14.584/2003 E ARTIGO 1º DA LEI ESTADUAL 13.200/1999, TODAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. RESOLUÇÕES 5.200/2001 E 5.154/1994 E DELIBERAÇÕES 2.446/2009, 2.581/2014 E 2.614/2015 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. O SUBSÍDIO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DEVE SER FIXADO POR LEI, VEDADA A VINCULAÇÃO AO SUBSÍDIO DOS DEPUTADOS FEDERAIS. O SUBSÍDIO NÃO É INCOMPATÍVEL COM O PAGAMENTO DE PARCELAS INDENIZATÓRIAS. A PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS SÃO REQUISITOS APENAS PARA A APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DE TODOS OS DISPOSITIVOS DO TEXTO NORMATIVO ATACADO. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 



    1. Os Estados federados possuem autonomia para fixar a remuneração de seus agentes políticos (artigo 25, caput, CRFB), devendo o subsídio dos deputados estaduais ser fixado por lei (artigo 27, § 2º, CRFB, na redação dada pela EC 19/1998).



      2. In casu, o artigo 1º, caput, da Resolução 5.459/2014 da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais viola o artigo 27, § 2º, da Constituição Federal, que exige lei para a fixação do subsídio dos deputados estaduais. 



    3. O percentual de setenta e cinco por cento do subsídio dos deputados federais, como limite máximo ao subsídio dos deputados estaduais (artigo 27, § 2º, CRFB), não autoriza que a lei estabeleça pura e simples vinculação do subsídio dos parlamentares estaduais ao subsídio dos parlamentares federais, de modo que qualquer aumento no valor deste implique aumento automático. Precedente: ADI 3.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 25/8/2014. 



    4. O artigo 1º, caput, da Resolução 5.459/2014 da Assembleia Legislativa mineira e o artigo 2º da Lei 14.584/2003 do Estado de Minas Gerais fixam o subsídio dos deputados estaduais no valor correspondente ao limite máximo previsto no artigo 27, § 2º, da Constituição Federal (setenta e cinco por cento do valor do subsídio dos deputados federais), bem como determinam seu reajuste sempre que se altere a legislação federal pertinente, com a observância dos mesmos índices. O artigo 1º da Lei mineira 13.200/1999 determina que até a fixação dos subsídios em conformidade com o disposto nos artigos 37, X e XI, e 29, § 4º, da Constituição Federal, deve ser observada a já revogada Resolução legislativa 5.154/1994, que assegurava aos parlamentares estaduais a percepção, como remuneração, de setenta e cinco por cento da remuneração dos deputados federais. O artigo 3º da Lei 20.337/2012 do Estado de Minas Gerais e o artigo 1º, § 1º, da Resolução 5.459/2014 da Assembleia Legislativa mineira dispõem que é devida ao deputado, no início e no final da legislatura, ajuda de custo equivalente ao valor do subsídio mensal. 



    5. A Constituição Federal veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público (artigo 37, XIII, CRFB). Precedentes: ADI 891-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 13/8/1993; ADI 691-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 19/6/1992; ADI 2.895, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 20/5/2005; ADI 303, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 14/2/2003.



     6. In casu, a expressão “e serão reajustados com observância dos mesmos índices, sempre que se altere a legislação federal pertinente”, constante do artigo 2º da Lei 14.584/2003 do Estado de Minas Gerais, viola o princípio da autonomia dos Estados federados e da regra que veda a vinculação de espécies remuneratórias (artigos 25, caput, e 37, XIII, CRFB).



      7. As disposições remanescentes do artigo 2º da Lei mineira 14.584/2003 devem ser interpretadas conforme a Constituição Federal, de forma a assentar que a fixação do subsídio dos deputados estaduais no limite máximo previsto no artigo 27, § 2º, da Constituição Federal somente pode ter por paradigma o valor do subsídio dos deputados federais vigente ao tempo da edição da lei estadual, vedados posteriores reajustes automáticos, o que impede a repristinação da norma correlata prevista no artigo 1º da Lei 13.200/1999 do Estado de Minas Gerais. 



    8. O regime remuneratório por meio de subsídio impõe parcela única tão somente para a remuneração do exercício das atividades próprias e ordinárias do cargo (artigo 39, § 4º, CRFB), não impedindo a percepção de parcelas adicionais relativas a direitos sociais (artigo 39, § 3º, CRFB), indenizações e retribuições por eventual execução de encargos especiais, não incluídos no plexo das atribuições normais e típicas do cargo. Precedentes: ADI 4.941, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, Plenário, julgada em 14/8/2019; RE 650.898, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 24/8/2017 - Tema 484 da Repercussão Geral. 



    9. In casu, o artigo 3º da Lei 20.337/2012 do Estado de Minas Gerais e, por arrastamento, do artigo 1º, § 1º, da Resolução 5.459/2014 da Assembleia Legislativa mineira, no que se refere aos deputados estaduais reeleitos e aos novos deputados residentes na capital do Estado, devem ser declarados inconstitucionais parcialmente, sem redução de texto, em razão da da natureza remuneratória dessas verbas, em oposição à natureza indenizatória da ajuda de custo paga aos deputados estaduais no início e no final da legislatura, destinada ao ressarcimento de despesas com transporte e mudança para a capital do Estado. 



    10. A inexistência de prévia dotação orçamentária e de autorização na lei de diretrizes orçamentárias não implica inconstitucionalidade da lei concessiva de vantagem ou aumento de remuneração a servidores públicos (artigo 169, § 1º, CRFB), mas impede a aplicação da lei no respectivo exercício financeiro. Precedente: ADI 3.599, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 14/9/2007. 



    11. A função jurisdicional do Supremo Tribunal Federal está adstrita aos limites do pedido, que deve ser específico e bem delineado, assim como amparado em fundamentação idônea, ainda que não vinculante (ADI 2.728, Rel. Min Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 20/2/2004). 



    12. In casu, a ausência de impugnação especificada de todos os dispositivos da Resolução 5.459/2014 da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que trata de diversos valores pagos aos deputados estaduais, impõe o conhecimento parcial da ação, máxime porque a insurgência se limitou à fixação do subsídio dos parlamentares estaduais em resolução legislativa, à vinculação de tal subsídio ao subsídio dos deputados federais e ao pagamento de ajuda de custo no início e no final do mandato parlamentar, o que impede a repristinação das Resoluções 5.200/2001 e 5.154/1994. 



    13. As Deliberações 2.446/2009, 2.581/2014 e 2.614/2015 da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais regulamentam o auxílio moradia, a indenização por despesas realizadas em razão de atividade inerente ao mandato parlamentar e as diárias de viagem, matérias estranhas à fundamentação da petição inicial, o que impõe o conhecimento parcial da ação, somente quanto ao artigo 1º, caput e § 1º, da Resolução 5.459/2014 da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e aos artigos 3º da Lei estadual 20.337/2012, 2º da Lei estadual 14.584/2003 e 1º da Lei estadual 13.200/1999, todas do Estado de Minas Gerais.



      14. A segurança jurídica impõe a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das normas objurgadas, a fim de que a sanatória de um vício não propicie o surgimento de panorama igualmente inconstitucional, máxime em razão do caráter alimentar das verbas percebidas, afetando de maneira desarrazoada a intangibilidade de seu patrimônio. Precedentes: ADI 4.884-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 8/10/2018; ADI 3.791, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe de 27/08/2010. 



    15. Ação direta de inconstitucionalidade PARCIALMENTE CONHECIDA e, na parte conhecida, julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para (i) declarar a inconstitucionalidade do caput do artigo 1º da Resolução 5.459/2014 da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e da expressão “e serão reajustados com observância dos mesmos índices, sempre que se altere a legislação federal pertinente”, constante do artigo 2º da Lei 14.584/2003 do Estado de Minas Gerais; (ii) dar interpretação conforme a Constituição Federal às disposições remanescentes do artigo 2º da Lei 14.584/2003 do Estado de Minas Gerais, para assentar que a fixação do subsídio dos deputados estaduais no limite máximo previsto no artigo 27, § 2º, da Constituição Federal somente pode ter por paradigma o valor do subsídio dos deputados federais vigente ao tempo da edição da lei estadual, vedados posteriores reajustes automáticos; e (iii) declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 3º da Lei 20.337/2012 do Estado de Minas Gerais e, por arrastamento, do artigo 1º, § 1º, da Resolução 5.459/2014 da Assembleia Legislativa mineira, de forma a excluir de seu universo de destinatários os deputados estaduais reeleitos, bem como os novos deputados residentes na capital do Estado; com eficácia ex nunc a contar da data da publicação do acórdão do julgamento. 



    (ADI 5.856, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno)



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem de que determinadas verbas indenizatórias decorrem do exercício de atividade política seria necessário o reexame do acervo fático dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator